Tribunal: CARF
Processo: 10783.720162/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720162/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.556 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
MARIA DE FATIMA MUCELINI GIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO.
COMPROVAÇÃO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação de regência da
matéria.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Restou comprovado nos autos a averbação da
área declarada.
Áreas isentas devem ser excluídas de tributação, conforme determinação legal.
APLICAÇÃO DA MULTA.
A multa foi aplicada dentro dos estritos dispositivos legais. Sobre o tema, o
parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade
fiscal está obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício.
SÚMULA CARF No 02, DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de reserva legal de 90 ha.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720162/2010-31
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720162/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 03-54.368 (fls.45/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização limitada/reserva legal
comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são excluídas
da tributação do ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto de Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO REBANHO E DA ÁREA DE PASTAGEM ACEITA.
Com base no rebanho comprovado nos autos, cabe restabelecer, para fins de apuração
do Grau de Utilização do imóvel, a área servida de pastagens declarada e objeto de
glosa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 07201/00046/2010 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 14/17, lavrada em 07/06/2010, que
exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 42.153,92, exercício 2007, referente
ao ITR do imóvel rural denominado “Fazenda Pedra Branca II”, com área declarada de 370,0 ha,
NIRF 6.652.348-6, localizado no Município de Presidente Kennedy - ES.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 15), a
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720162/2010-31

1. A área de 30 ha como sendo a efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais;
2. A área de 70,0 ha como sendo a efetivamente ocupada com
reflorestamento;
3. A área de 200,0 ha como sendo a efetivamente utilizada para pastagens;
4. O valor da terra nua declarado de R$ 40.000,00 (R$ 108,11/ha), razão pela
qual o VTN foi arbitrado no valor de R$ 629.355,20 (R$ 1.700,96/ha),
com base no SIPT da RFB.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
10/06/2010 (fl. 41) e, tempestivamente, em 09/06/2010, apresentou sua impugnação de fls.
19/22, instruída com os documentos nas fls. 23 a 38, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-54.368, em 28/08/2013 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada, restabelecendo a área de pastagens de
200,0 ha, conforme declarado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
10/09/2013 (fl. 57) e, inconformado com a decisão prolatada, em 09/10/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 59/62, instruído com os documentos nas fls.
63 a 72, onde, em síntese:
1. Alega que a área de reserva legal está devidamente registrada e averbada
na escritura pública do imóvel;
2. Argumenta que a multa aplicada, em patamar quase igual ao próprio
tributo lançado, tem nitidamente caráter confiscatório.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2007, tendo em vista que, após regularmente intimada não comprovou
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720162/2010-31

a Área de Produtos Vegetais, Área com Reflorestamento, Área de Pastagem e o Valor da Terra
Nua - VTN, razão pela qual foi arbitrado com base no SIPT da Receita Federal.
Acerca da glosa da área com reflorestamento, de 70,0 ha, e alteração do VTN com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), por não ter sido impugnado pelo contribuinte, a
DRJ considerou matéria não litigiosa.
A decisão de piso restabeleceu a área servida de pastagens declarada, de 200,0 ha,
e demais alterações decorrentes.
Quanto à alegação da existência de erro de fato com relação à área de reserva
legal, de 90,0 ha, a DRJ entendeu não restar demonstrado o erro de fato, pois referida área não
foi objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolado tempestivamente no IBAMA, e
afirmou o seguinte quanto à área de reserva legal:
De fato. A requerente instruiu a sua defesa com a Certidão de fls. 31/38, comprovando
que uma área de 90,0 ha foi gravada como de utilização limitada/reserva legal à margem
da matrícula do imóvel (AV 28354), em data anterior a 16/08/2001.
[...]
A averbação tempestiva dessa área de reserva legal, de 90,0 ha, à margem da matrícula
do imóvel, comprovada nos autos, não supre a necessidade de ser comprovada, também,
a exigência relativa ao ADA. Na realidade, a primeira exigência, cumprida pela
requerente, constitui apenas requisito para preenchimento e entrega do ADA no
IBAMA.
Essa exigência, aplicada às áreas ambientais do modo geral, inclusive de reserva legal,
advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo
art. 1o da IN/SRF no 67/1997) e, para o exercício de 2007, encontra-se prevista na
IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 -
RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei 6.938/81, em
especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei 10.165, de
27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
[...]
No presente caso, não consta dos autos que a contribuinte tenha providenciado a
protocolização do competente ADA no IBAMA, mesmo que referente a exercícios
posteriores a 2007.
Assim, não tendo sido comprovada a protocolização tempestiva do ADA no IBAMA,
não há como acatar, para fins de exclusão do cálculo do ITR/2007, a pretendida área de
reserva legal, de 90,0 ha, ficando afastada a hipótese de erro de fato.
Pois bem.
Cabe nesse ponto esclarecer que a área de reserva legal não foi declarada pelo
contribuinte, tendo sido alegado e comprovado o erro de fato quando da apresentação da
impugnação.
Dessa forma, o procedimento correto seria a retificação da declaração, antes do
início de qualquer procedimento fiscal, para inclusão das referidas áreas, uma vez que não foram
declaradas na DIAT/ITR.
No entanto, não obstante a hipótese de erro de fato ter sido destacada após o início
do procedimento fiscal, a DRJ examinou de forma minuciosa a controvérsia e os argumentos
apresentados pela Recorrente, observou os aspectos de ordem legal, e constatou que embora
tenha sido comprovada a área, a “averbação tempestiva dessa área de reserva legal, de 90,0 ha, à
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720162/2010-31

margem da matrícula do imóvel, comprovada nos autos, não supre a necessidade de ser
comprovada, também, a exigência relativa ao ADA”.
Oportuno pontuar que os limites da lide são fixados, por um lado, pela pretensão
do Fisco e, por outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma
decisão de primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Assim restou delimitada a lide aos motivos da decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento, cabendo ao colegiado à apreciação das alegações apresentadas pela Recorrente,
razão pela qual, passo à análise da controvérsia concernente à exigência do ADA.

Ato Declaratório Ambiental
Cabe registrar, nesse ponto, as normas que regulamentam a matéria, em especial o
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da
Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e reserva legal. Isso porque,
outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de gleba de terra para fins
de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720162/2010-31

fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Destarte, a previsão de imperatividade do ADA para efeito de redução do valor a
pagar do ITR, contida no § 1° do art. 17-O da Lei n° 6.938/81, não pode ser analisada
isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o benefício da redução do
valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas
de reserva legal.
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Reserva Legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar
através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.

Comprovação da Área de Reserva Legal
Conforme se verifica da matrícula do imóvel com as respectivas averbações (fls.
31/38), constata-se que a área de 90,0 ha do imóvel encontra-se isenta de tributação por ser Área
de Reserva Legal, devidamente averbada, consoante entendimento estabelecido no teor da
Súmula CARF n° 122, que assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Com relação à área de produtos vegetais, a Recorrente não traz novos argumentos
ou documentos que pudessem servir para comprovar a efetiva utilização dessa área, na safra
agrícola de 2006/2007, conforme bem destacou a decisão de piso, devendo ser mantido o
lançamento.
No que tange à aplicação da multa, verifica-se que esta foi aplicada dentro dos
estritos dispositivos legais. No caso, a multa aplicada teve lastro no art. 44, I, da Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Sobre o tema, o parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está
obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720162/2010-31

Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista,
razoabilidade, proporcionalidade, implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a
este Conselho. Observância da Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir da tributação a área de reserva legal de 90 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital